Tribunal: TJSP
Processo: 1019363-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Policial Militar - Pretensão de afastamento por problema de saúde pelo prazo de sessenta dias – Pedido deferido pela própria administração – Ausência de interesse de agir - R. Sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019363-30.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante GILVAN DE SOUZA FARIAS OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019363-30.2019.8.26.0053 - Voto n. 32.540
2
Voto no 32.540
APELAÇÃO CÍVEL No 1019363.30.2019.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO
Apelante: GILVAN DE SOUZA FARIAS OLIVEIRA (JG)
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
(Juízo de Direito de Primeiro Grau: Ana Luiza Villa Nova)
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Policial Militar -
Pretensão de afastamento por problema de saúde pelo prazo
de
sessenta
dias

Pedido
deferido
pela
própria
administração Ausência de interesse de agir - R. Sentença
mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pela
autora contra a r. sentença de fls. 107/109 que julgou extinto o processo
com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O
Autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor
da ré, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil,
arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) observado o disposto no §3o
do artigo 98 do mesmo Código.
Sustenta,
em
apertada
síntese,
fazer
jus
ao
afastamento integral de suas atividades laborativas para tratamento de
sua saúde. Afirma que possui diversos atestados médicos que
comprovam sua incapacitação para o trabalho (fls. 113/121).
Contrarrazões a fls. 133/143.
Processados, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019363-30.2019.8.26.0053 - Voto n. 32.540
3
Trata-se de ação proposta por policial militar visando
à concessão de afastamento para tratamento de saúde, pelo prazo de 60
(sessenta) dias, julgada extinta sem apreciação do mérito em Primeiro
Grau.
O pedido do Autor na petição inicial foi elaborado nos
seguintes termos:
“3.1. Diante do exposto, requer-se que se digne
Vossa Excelência, em primeiro plano, LIMINARMENTE A CONCEDER A
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA COM LIMINAR INAUDITA ALTERA
PARTE nos termos abaixo, sem audiência da parte contrária e no mérito
JULGAR
INTEIRAMENTE
PROCEDENTE
A
AÇÃO,
determinando-se
oportunamente a citação da Requerida no endereço preambularmente
indicado, para querendo, apresentar defesa no prazo legal, sob pena dos
efeitos da revelia e condenando especialmente a:
3.1.1.Afastamento médico por 60 (sessenta) dias,
sem o prejuízo de seus vencimentos, em TUTELA DE URGÊNCIA
ANTECIPADA
COM
LIMINAR
INAUDITA
ALTERA
PARTE,
repita-se
antecipada e liminarmente e inaudita altera pars, em seu valor integral e
na mesma forma de pagamento pelo Estado;
3.1.2.COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA no importe de
R$1.000,00 (mil Reais) se descumprida a ordem judicial de
restabelecimento da pensão, sem prejuízo da aplicação de sanção
pecuniária ao agente que descumprir a ordem jurídico-processual
emanada, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil;” (pág.
07).
Verifica-se que a pretensão do recorrente se refere
especificamente à concessão de afastamento para tratamento de saúde,
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir de 05.05.2019.
Entretanto, de acordo com os documentos acostados
a fls. 71/74, o afastamento pretendido foi concedido pela própria
administração.
Entende-se por interesse processual, o binômio
necessidade/adequação, em que há necessidade da intervenção judicial,
para a concretização do fim almejado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019363-30.2019.8.26.0053 - Voto n. 32.540
4
Sobre o tema: “O interesse processual está presente
sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e,
conseqüentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que
pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que
aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático.
O interesse processual nasce, portanto, da necessidade da tutela
jurisdicional Estado, invocado pelo meio adequado, que determinará o
resultado útil pretendido, do ponto de vista processual” (Luiz Rodrigues
Wambier, Curso Avançado de Processo Civil, 1o vol., p. 136, Ed. RT).
Neste sentido:
“Para que a ação seja julgada pelo mérito, não basta
que o autor esteja legitimado a agir, sendo
necessário que, além de legitimado, tenha interesse
processual, isto é, que necessite e postule a tutela
judicial adequada à obtenção de uma utilidade
prática”
(Apelação Cível n. 277.689-1 - São Paulo - 8a
Câmara de Direito Privado TJ/SP - Relator: Aldo
Magalhães).
No presente caso, de acordo com o pedido formulado
na petição inicial, o Autor almejava obter o afastamento de suas
atividades laborativas para tratamento de saúde.
Contudo,
a
licença
foi
concedida
na
esfera
administrativa, demonstrada, portanto, a inutilidade da intervenção
judicial. Cabe lembrar que os demais pedidos de
afastamento, referentes a outros períodos, não foram objeto da
demanda, razão pela qua, dou por prejudicadas as alegações suscitadas
pelo Autor em seu apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019363-30.2019.8.26.0053 - Voto n. 32.540
5
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, majorada a verba honorária em R$ 1.000,00, observada a
gratuidade concedida.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator